Tribunal: TJBA
Processo: 8184905-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184905-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, LEONARDO MAZZILLO

APELADO: CONDOMINIO MORADAS DO PARQUE

Advogado(s)
:
ROSEMAR SMERA BATISTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. RESCISÃO MOTIVADA POR INADIMPLEMENTO. MULTA COMPENSATÓRIA. INDEVIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Apelação cível interposta por Elevadores Atlas Schindler Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de multa compensatória prevista em contrato de manutenção de elevadores, em razão de rescisão promovida pelo apelado.

2 -
Fato relevante.
O apelado rescindiu o contrato em outubro de 2020, antes do término previsto para maio de 2021, com base em inadimplemento contratual da apelante, consubstanciado em falhas na manutenção dos equipamentos, documentadas em vistoria técnica realizada por empresa especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo, diante da preliminar suscitada nas contrarrazões; e (ii) saber se os laudos técnicos apresentados pelo apelado possuem força probatória suficiente para caracterizar inadimplemento contratual da apelante, autorizando a rescisão imediata sem incidência de multa compensatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O recurso é tempestivo. Os prazos processuais ficaram suspensos entre 13 e 17 de outubro de 2025, por força de ato normativo do TJBA, e o próprio cartório certificou que o prazo recursal se encerrava em 06/11/2025, data do protocolo da apelação.

5 - A rescisão foi motivada. A carta de rescisão juntada aos autos descreve com precisão as razões técnicas que levaram o apelado a encerrar o contrato: demora no atendimento corretivo, precariedade da manutenção preventiva e irregularidades nos equipamentos apontadas por empresa terceira. Não se trata de rescisão imotivada.

6 - Os laudos técnicos referem-se ao próprio Condomínio Moradas do Parque. A denominação "Gávea" e "Itanhangá" corresponde às torres do condomínio apelado, cujo endereço é o mesmo indicado nos documentos de vistoria. A alegação de que os laudos se refeririam a outros empreendimentos é meramente especulativa e desacompanhada de prova.

7 - A apelante não produziu contraprova eficaz. Não juntou seus próprios registros de manutenção preventiva e corretiva, únicos meios hábeis a demonstrar a regularidade dos serviços prestados. A impugnação genérica dos laudos não é suficiente para afastar sua força probatória, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8 - O inadimplemento contratual da apelante ficou demonstrado, autorizando a rescisão imediata sem ônus, nos termos da cláusula 10.1.1 do contrato. A multa compensatória prevista na cláusula 10.1.2.1 somente seria devida em caso de rescisão imotivada, hipótese não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 47 e 51, IV; CPC, arts. 373, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8184905-20.2022.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
e parte(s) Apelado
CONDOMÍNIO MORADAS DO PARQUE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02